Tribunal: TJSP
Processo: 1008933-75.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Cobertura de tratamento médico. Recurso interposto em face de sentença de procedência do pedido, que condenou a ré na obrigação de autorizar, custear e realizar todo tratamento. Autora diagnosticada com tumor cerebral benigno, possuindo indicação médica para realizar um procedimento cirúrgico para retirá-lo. Responsabilidade solidária entre as cooperativas de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Cobertura de tratamento médico. Recurso interposto em face de sentença de procedência do pedido, que condenou a ré na obrigação de autorizar, custear e realizar todo tratamento. Autora diagnosticada com tumor cerebral benigno, possuindo indicação médica para realizar um procedimento cirúrgico para retirá-lo. Responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio do Sistema Unimed. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Demora injustificada na aprovação da solicitação médica. Cancelamento do primeiro pedido formalizado, por questões burocráticas. Não cumprimento do prazo informado à autora. Impossibilidade de invocação genérica do prazo para atendimento de solicitação eletiva em tais circunstâncias. Obrigação de fornecer o tratamento corretamente determinado pela sentença. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33546).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008933-75.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL,
é
apelada
ROZIENE
GONÇALVES DOS SANTOS BITENCOURT.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008933-75.2019.8.26.0002 -Voto no 33546 - DVN
2
VOTO No
: 33546
APELAÇÃO No : 1008933-75.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL
APDA.
: ROZIENE GONÇALVES DOS SANTOS
BITENCOURT
JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO SOUSA DAS GRAÇAS
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Cobertura de
tratamento médico. Recurso interposto em face de sentença de
procedência do pedido, que condenou a ré na obrigação de
autorizar, custear e realizar todo tratamento. Autora diagnosticada
com tumor cerebral benigno, possuindo indicação médica para
realizar
um
procedimento
cirúrgico
para
retirá-lo.
Responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho
médico que integram a mesma rede de intercâmbio do Sistema
Unimed. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Demora
injustificada na aprovação da solicitação médica. Cancelamento do
primeiro pedido formalizado, por questões burocráticas. Não
cumprimento do prazo informado à autora. Impossibilidade de
invocação genérica do prazo para atendimento de solicitação
eletiva em tais circunstâncias. Obrigação de fornecer o tratamento
corretamente determinado pela sentença. Sentença preservada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.33546).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação de obrigação de fazer proposta por ROZIENE
GONÇALVES DOS SANTOS BITENCOURT em face de
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL, contra sentença de procedência do pedido, que
condena a ré na obrigação de autorizar, custear e realizar todo
tratamento (prolatada no dia 03/12/2019 - fls. 188/191). Ônus de
sucumbência a cargo da ré. Honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.000,00, por apreciação equitativa.
Nas
razões
do
apelo,
CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL apresenta
os fundamentos do pedido de reforma da sentença, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008933-75.2019.8.26.0002 -Voto no 33546 - DVN
3
resumidos: ilegitimidade passiva, pois a relação jurídica contratual
foi estabelecida com outra cooperativa Unimed; inexistência de
solidariedade entre as cooperativas; o procedimento solicitado é
eletivo, dispondo a operadora de vinte e um dias úteis para emitir
autorização (fls. 193/225).
O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 230/237. Registrada oposição ao julgamento
virtual, por parte da apelante (fls.242).
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“ROZIENE
GONÇALVES
DOS
SANTOS
BITENCOURT ajuizou a presente ação condenatória em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED S/A, sob o fundamento de que é
beneficiária de plano de saúde operado pela Ré. Aduz que está sendo
acometida por um tumor cerebral benigno, denominado meningeoma
frontal basal/meningeoma de goteira frontal, e possui indicação
médica para realizar um procedimento cirúrgico para retirá-lo.
Relata que em 20/12/2018 encaminhou o pedido médico à então
gestora do plano de saúde, a Federação das Unimeds de são Paulo -
Unimed FESP, que solicitou prazo de vinte dias para cotação de
fornecedores dos materiais necessários à cirurgia, mas, findo tal
período, assevera que foi informada, em 28/01/2019, de que a cirurgia
fora cancelada devido à alteração da gestão da Unimed FESP, que
passou a ser feita pela Ré. Ainda, aduz que enviou novo pedido à Ré
para a realização do procedimento cirúrgico, o qual, segundo narra,
ainda não ocorreu por questões internas da Requerida. Assim, requer
a concessão de tutela de urgência para que a Ré seja compelida a
arcar com os custos do procedimento cirúrgico descrito, bem como
com o material cirúrgico e quaisquer despesas relacionadas à
cirurgia. Ao final, pede a confirmação da tutela de urgência. Requer,
ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Deferiram-
se a tutela de urgência e os benefícios da gratuidade da justiça
pleiteados (fls. 47/48 e 65). A Ré apresentou contestação em que,
preliminarmente, argui ser parte ilegítima para figurar no polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008933-75.2019.8.26.0002 -Voto no 33546 - DVN
4
passivo da lide, aduzindo que a Autora é beneficiária de plano de
saúde decorrente de contrato firmado com a Unimed Nordeste
Paulista, bem como afirma a falta de interesse processual. No mérito,
sustenta a improcedência do pedido, alegando que nunca recebeu
nenhuma solicitação de procedimento formulado pela Autora, que
possui contrato com a Unimed Nordeste Paulista, com a qual aduz
não possuir solidariedade. Quanto à realização do procedimento
cirúrgico, aduz que houve o cancelamento pela Unimed Fesp,
considerando que o intercâmbio a partir de fevereiro seria de
responsabilidade desta Ré. Alega que o pedido foi feito no sistema de
06/02/2019, em caráter eletivo, inexistindo urgência ou emergência
em sua realização, sendo possível o prazo de 21 (vinte e um) dias úteis
para análise do pedido de autorização (fls. 72/103). Houve réplica
(fls. 177/184). As partes não pleitearam a produção de provas.”.
Inconteste que a autora é beneficiária do
sistema Unimed, e foi diagnosticada com tumor cerebral benigno,
denominado meningeoma frontal basal/meningeoma de goteira
frontal, possuindo indicação médica para realizar um procedimento
cirúrgico.
A respeito da alegada ilegitimidade
passiva, a sentença corretamente dispõe:
“Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor
estabelece, em seus artigos 7o, 18, 25, 34 e 51, que todos os
fornecedores participantes da mesma cadeia produtiva ou integrantes
do mesmo grupo econômico respondem solidariamente entre si. Nesse
tocante, tem sido consolidado o posicionamento do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo de ser a Unimed um grupo econômico
composto por várias cooperativas médicas que se distribuem pelo
território nacional”.
É entendimento pacífico na jurisprudência
desta Corte que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed
respondem solidariamente pela prestação dos serviços oferecidos,
em decorrência do sistema de intercâmbio existente entre elas.
Irrelevante, no que diz respeito a responsabilidade perante o
consumidor, a subdivisão da Unimed em unidades autônomas, com
personalidades jurídicas diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008933-75.2019.8.26.0002 -Voto no 33546 - DVN
5
Sobreleva o fato de integrarem o mesmo
grupo econômico e de se beneficiarem do convênio entre as
cooperativas para ampliar seu universo de consumidores, que a
consideram como uma unidade e dos quais não há exigir que
conheçam a organização interna da fornecedora de serviço.
Nesse
sentido,
quanto
ao
tema,
o
C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade passiva
da Unimed executora e a responsabilidade solidária entre as
cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de
intercâmbio:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
SISTEMA
UNIMED.
RECUSA
INDEVIDA
DE
COBERTURA.
USUÁRIO
EM
INTERCÂMBIO.
UNIMED
EXECUTORA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO
MÉDICO.
REDE
INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL.
TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES.
CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a
cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de
intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra
localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de
negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros
privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998,
as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à
população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois,
relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos
contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G
da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do
Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde,
independentes entre si e que se comunicam através de um regime de
intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano
de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de
origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela
Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados
e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência
em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de
novos
usuários. 4. Há
responsabilidade
solidária
entre
as
cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de
intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases
geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a
cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria
da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao
consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008933-75.2019.8.26.0002 -Voto no 33546 - DVN
6
atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a
integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar
forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não
podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a
organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a
Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem
legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa
injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não
provido.”. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
23/05/2017, DJe 31/05/2017, sem destaque no original)
Sobre o mérito, registra o julgado:
“A Autora é consumidora de vigente plano de
saúde fornecido pela Ré e há expressa indicação médica da
necessidade de realização de “microcirurgia para tumores
intracranianos”, “implante de cateter intracraniano e reservatório” e
“monitorização da pressão intracraniana”, sendo necessários os
materiais descritos no pedido médico de fls. 36/37, o qual sequer foi
impugnado pela Ré em sua contestação. E, ainda que a Ré alegue que
o tratamento indicado não seja classificado como de urgência ou
emergência, há expressa indicação médica, com o registro de que a
Requerida não requereu a produção de provas e não impugnou o fato
descrito a fls. 03/04 da petição inicial de que a Autora é acometida
por um “Meningeoma Frontal Basal/Meningeoma de Goteira Frontal,
um tumor cerebral que necessita cuidados especiais para que não
traga risco futuro para a Requerente e também sequelas que podem
surgir com a demora em realizar o procedimento cirúrgico, eis que
pode comprimir estruturas cerebrais, perda do olfato, dores de cabeça
constantes e intensas na região frontal, acompanhado de tontura e
vômitos, além de alteração do equilíbrio, fraqueza, crises de sono,
pressão e dor no fundo dos olhos, sintomas esses já sentidos pela
Requerente”. Desse modo, é abusiva e injustificada a delonga em
proporcionar a cobertura de custeio do tratamento indicado à Autora,
que não pode permanecer à mercê da Ré enquanto sua integridade
física e mental se deteriora, sob a mera alegação de fls. 99 de que
“não houve pedido de urgência/emergência por parte do médico
solicitante”, sendo de rigor a confirmação da tutela de urgência
concedida.”
A autora narra que a emissão do pedido de
cirurgia ocorreu em 20/12/2018, e que permaneceu aguardando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008933-75.2019.8.26.0002 -Voto no 33546 - DVN
7
resposta até 09/01/2019. Quando obteve resposta, a Unimed
solicitou prazo de vinte dias para examinar o caso. Por questões
administrativas alheias à vontade da autora, o pedido foi
simplesmente cancelado.
Enviou a autora, por fim, nova solicitação,
em 06 fevereiro de 2020. Desta vez, deram-lhe não o prazo de 21
dias úteis, mas de 3 dias úteis, para análise. A oferta deste prazo não
foi impugnada. Não houve, porém, emissão de qualquer
autorização.
Parece bastante evidente que, ainda que o
procedimento inicialmente estivesse designado de forma eletiva, a
demora injustificada, que se estendeu por meses, submete a autora a
risco claro de piora de seu delicado quadro de saúde, o que justifica
o seu pedido de cobertura do tratamento em caráter urgente.
Não
prevalece,
assim,
diante
das
peculiaridades vistas, a genérica alegação de que havia prazo em
curso para exame de solicitação em caráter eletivo. A situação
demandava que a operadora emitisse autorização o quanto antes. A
desídia reiterada com a solicitação da beneficiária é inaceitável.
Assim,
a
obrigação
de fornecer o
tratamento foi corretamente determinada pela sentença, que é
preservada.
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados para R$ 2.500,00, por apreciação
equitativa, na forma do art. 85, §8o e 11 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator